Tribunal: TJMT
Processo: 1009759-51.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009759-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), GLEBSTON NUNES DE ALMEIDA - CPF: 458.513.441-72 (AGRAVADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (AGRAVANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), ALICIO VILAR PONTES - CPF: 012.375.438-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA DOMINGUES PONTES - CPF: 042.784.568-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO FERREIRA MARTINS - CPF: 283.907.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE MARIA MAIA DE BARROS - CPF: 346.357.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ QUANDO EFETIVAMENTE A PARTE CREDORA LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – ÔNUS DO CREDOR – ARQUIVAMENTO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1ª DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 921, § 1º do CPC, Código de Processo Civil, após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que não sejam encontrados bens penhoráveis, pode o Juízo determinar o arquivamento dos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 1000851-67.2019.8.11.0036), proposto pelo agravante contra GLEBSTON NUNES DE ALMEIDA, indeferiu pedido formulado pelo exequente/agravante para que fosse ordenada “
a intimação do executado Glebson Nunes de Almeida,
(...)
para prestar os esclarecimentos necessários à efetivação da penhora, indicando comprovadamente a matrícula a que estão vinculados os lotes penhorados
”, bem como “
a intimação do terceiro permutante Jair Aurélio Barbosa,
(...)
para fornecer informações sobre os lotes permutados com o executado Glebson Nunes de Almeida, objetos da penhora, indicando comprovadamente a matrícula a que estão vinculados
”, por entender que “
incumbe ao exequente a obrigação de diligenciar em busca de bens necessários à satisfação da dívida, não podendo atribuir a terceiros tal mister, nem tampouco ao juízo, já assoberbado
”
(cf. Id. nº 143708317 dos autos de origem).

O exequente/agravante afirma que o MM. Juiz deferiu seu pedido de “
penhora de diversos lotes que o agravado teria recebido de Jair Aurélio Barbosa
(...)
por força de Contrato Particular de Permuta firmado entre ambos
”, todos os lotes “
vinculados à matrícula nº 8.231 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Alto Garças
”, sucedendo, porém, frustração da constrição ante a informação, prestada pelo Oficial de Justiça, de que aludida matrícula “
havia sido encerrada em 01/06/2022
”.

Prossegue dizendo que, então, pediu intimação do executado e do terceiro permutante para que prestassem informações necessárias à perfectibilização da penhora e especificassem “
a matrícula a que estão vinculados os lotes penhorados
”, o que, porém, restou indeferido pelo MM. Juiz e, segundo o exequente/agravante, não pode prevalecer, posto que “
vigora na seara processual a positivação dos deveres de lealdade, de boa-fé e de cooperação para com a realização da Justiça, envolvendo tanto as partes quanto o próprio Juiz, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”, e que, além disso, “
a indicação de bens passíveis de penhora traduz dever processual do executado
” (sic – cf. Id. nº 209629152 - Pág. 4/10).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido nos moldes em que formulado, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 209629152 - Pág. 19).

A decisão vinculada ao Id. nº 210214190, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

A parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº
213879698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido da parte exequente para ordenar a intimação do executado e, assim, determinou o arquivamento dos autos, sob os seguintes fundamentos:

1. INDEFIRO o pedido realizado ao id. 143565130, visto que incumbe ao exequente a obrigação de diligenciar em busca de bens necessários à satisfação da dívida, não podendo atribuir a terceiros tal mister, nem tampouco ao juízo, já assoberbado.

2. Assim, considerando que a parte exequente não indicou bens à penhora, DECLARO a presente EXECUÇÃO FRUSTRADA e, por consequência, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo.

3. Caso a parte localize bens penhoráveis, com sua efetiva indicação, não prestando para tanto a mera petição de buscas em sistemas do E. Tribunal de Justiça, PROCEDA-SE o respectivo desarquivamento, desde que a pretensão não esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e seguintes, do CPC.

4. O cômputo do prazo prescricional se iniciará a partir do esgotamento da suspensão vindicada ao id. 123021797, ou seja, no dia 12/07/2024, nos termos do art. 921, §1º, do CPC.

Cumpra-se. Intime-se.

Em uma breve síntese da ação, nota-se que em 18/04/2021, o agravante requereu a intimação do agravado, na forma do art. 774 CPC, a indicar bens passíveis de penhora, tendo o pleito sido deferido pelo juízo a quo.

Posteriormente, em 12/07/2023, ante a inércia do executado e após as tentativas de penhora, o agravante pediu a suspensão do feito até a localização de bens, o que foi imediatamente atendido.

Após a realização de diligências, o agravante localizou a existência de alguns imóveis em nome do agravado, por força do “Contrato Particular de Permuta” firmado entre o executado e Jari Aurélio Barbosa, vinculados à matrícula nº 8.231 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Alto Garças, solicitando ao Juízo a penhora e intimação dos executados/agravados (cf. Id. n. 5388477).

Em 15/02/2024, ao cumprir a penhora dos bens indicados pelo agravado, o Sr. Oficial de Justiça certificou que referida matrícula 8.231, envolvida na permuta, havia sido encerrada em 01/06/2022.

Visando resolver o problema, o agravante, em 06/04/2024, solicitou ao Juízo a intimação do executado “
para prestar os esclarecimentos necessários à efetivação da penhora, indicando comprovadamente a matrícula a que estão vinculados os lotes penhorados”,
bem como a intimação do permutante “
para fornecer informações sobre os lotes permutados com o executado Glebson Nunes de Almeida, objetos da penhora
”, mas em 03/04/2024 foi proferida a decisão determinando o arquivamento do feito, nos termos do art. 921, §1º do CPC.

Ao preferir tal decisão, o Juízo considerou que “
incumbe ao exequente a obrigação de diligenciar em busca de bens necessários à satisfação da dívida, não podendo atribuir a terceiros tal mister, nem tampouco ao juízo, já assoberbado
”.

No caso, em que pese o esforço do apelante, não subsiste razões para alteração da decisão agravada, mormente, porquanto, o exequente não logrou êxito em demonstrar a possibilidade de existência de bens em nome do executado, pois, segundo ficou certificado pelo oficial de justiça, a referida matrícula, envolvida na permuta, já havia sido encerrada em 01/06/2022.

Além disso, ainda que tenha o juiz o dever de colaboração com as partes para obtenção da tutela juridisdicional, a indicação de bens é dever do exequente, pois a seu interesse a execução se realiza.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem de intimação ao devedor, no curso da fase de cumprimento de sentença, para que seja compelido a oferecer bens à penhora. 2. A indicação de bens suscetíveis de penhora é incumbência do credor, nos moldes do art. 798, inc. II, alínea c, do CPC. O ônus da indicação de bens passíveis de penhora não pode ser transferido para o devedor, tampouco para o próprio Poder Judiciário. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07208243520218070000 DF 0720824-35.2021.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 08/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indicação de bens a penhora. Ônus do credor. Recurso improvidoO ônus de indicar bens passíveis de penhora é do credor, podendo haver intimação do executado para a indicação quando infrutíferas as diligências no sentido de encontrar bens passíveis de constrição.No caso concreto, o credor não demonstrou ter esgotado a possibilidade de encontrar bens em nome da parte-devedora, devendo ser mantida a decisão agravada que indeferiu a intimação do devedor para a indicação de bens à penhora. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0807697-50.2023.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 24/10/2023 (TJ-RO - AI: 08076975020238220000, Relator: Des. Sansão Saldanha, Data de Julgamento: 24/10/2023).

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024